Tribunal: TJMT
Processo: 1000577-29.2021.8.11.0038
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-03-19
Data de publicação: 2024-03-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000577-29.2021.8.11.0038
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[APARECIDO PALERMO - CPF: 459.663.701-68 (APELANTE), WILLIAM RUBENS OLIVEIRA DE QUEIROS - CPF: 017.091.441-06 (ADVOGADO), BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A. - CNPJ: 51.990.695/0001-37 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), DANIELA CRISTINA VAZ PATINI - CPF: 918.859.651-68 (ADVOGADO), BRADESCO SEGUROS S/A - CNPJ: 33.055.146/0001-93 (APELADO), BRADESCO SEGUROS S/A - CNPJ: 33.055.146/0001-93 (REPRESENTANTE), BANCO BRADESCO SA - CNPJ: 60.746.948/1021-10 (APELADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE), CLUBE BRADESCO DE SEGUROS - CNPJ: 27.142.751/0001-07 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO APELAÇÃO CÍVEL –

EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA – CONFIGURAÇÃO - INICIAL DECLARADA INÉPTA – AUSÊNCA DE TÍTULO EXECUTIVO (APÓLICE DE SEGURO) – DESCUMPRIMENTO DO DISPOSTO NO ARTIGO 798, I, “a” DO CPC - NÃO DEMONSTRAÇÃO DE LIQUIDEZ, CERTEZA E EXIGIBILIDADE – SITUAÇÃO DO APELANTE COMO BENEFICIÁRIO NÃO CONFIGURADA PELOS DOCUMENTOS (SEGURO EM GRUPO) AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA FALECIDA COMO SEGURADA – SENTENÇA MANTIDA – APELO DESPROVIDO.

Acolhe-se a preliminar de ilegitimidade passiva do Banco Bradesco S/A, especificamente porque a questão abordada diz respeito à execução securitária, sendo que existente pessoa jurídica própria ligada à instituição (Bradesco Vida e Previdência S/A) que seja responsável por tal matéria, não havendo qualquer prejuízo ao eventual segurado e/ou beneficiário de seguro.

Em não havendo demonstração de liquidez, certeza e exigibilidade quanto ao pedido objeto do processo executivo, sobretudo quando há pretensão de receber pagamento de seguro com base em seguro empresarial (em grupo) do qual não se constatou que a falecida, esposa do Apelante, configure como segurada, impõe-se a manutenção de inépcia da inicial, diante da falta da apólice do seguro objeto da lide, à luz do artigo 798, I, “a” do CPC.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
APARECIDO PALERMO
, contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Araputanga/MT, que nos
autos da Ação de Execução nº
1000577-29.2021.8.11.0038
, proposta em face de
BRADESCO VIDA E PREVIDÊNCIA S/A, BRADESCO SEGUROS S/A, BANCO BRADESCO S/A e CLUBE BRADESCO DE SEGUROS
,
acolheu

a exceção de pré-executividade
para
reconhecer a ilegitimidade passiva

do Banco Bradesco S.A.
, e
reconheceu
, de ofício,
a ilegitimidade passiva dos estipulantes Clube Bradesco de Seguros
e
Banco Bradesco S.A
,
julgando extinto o processo, sem resolução de mérito, em relação às seguradoras. A parte Autora/sucumbente foi condenada ao pagamento de
10% sobre o valor atualizado da causa, a título de honorários advocatícios e também ao pagamento de custas e despesas processuais, caso existam, suspendendo a exigibilidade, em razão de existência de benefício de justiça gratuita.

Em síntese, o Apelante alega que “(...) Nesta cobertura Morte de Cônjuge, objeto da execução, o beneficiário é o Espólio da Cleonice da Rocha dos Santos Palermo, neste ato representado pelo Aparecido Palermo”; que “(...) Aparecido Palermo não é o segurado nessa cobertura, e sim nas outras’; que “(...) A segurada dessa cobertura, era Cleonice da Rocha dos Santos Palermo, pois a mesma teve um seguro de SUA VIDA, em grupo, estipulado pela Transportadora, onde que não era funcionária ou empregada, ou seja, a Transportadora nessa relação jurídica não era empregadora-estipulante, da segurada Cleonice”.

Diz que “(...) Nessa cobertura, tem se a relação jurídica perfeita de Estipulante em favor de T E R C E I R O S, pois a segurada Cleonice era T E R C E I R A, nessa cobertura. Então, não deve ser aplicada nessa cobertura a jurisprudência da Corte do STJ, no sentido de que a empregadora-estipulante do contrato de seguro de vida em grupo age como mera mandatária dos seus empregados”.

Assevera que os beneficiários são o marido (Sr. Aparecido Palermo) e os filhos.

Destaca que não há prescrição com base na Súmula n. 101 do STJ, que prevê prescrição de 1 anos em ação de indenização do segurado em grupo contra a seguradora, e na Súmula n. 229 também do STJ, pois o Apelante é beneficiário e não segurado no contrato.

Frisa que “(...) a decisão inicialmente embargada omitiu-se ao não se manifestar acerca da figura do cônjuge, em relação a empresa, ou seja, a cônjuge não TEM NENHUM VÍNCULO COM A EMPRESA, e nos termos do contrato, não pode ser considerada SEGURADA, ela não é empregado titular de seguro de vida e acidentes pessoais em grupo, conforme fundamento da sentença, e tinha a sua MORTE, como OBJETO DO CONTRATO DE SEGURO, realizado por uma PESSOA JURÍDICA, a qual estipulou não tendo nenhum vínculo”; que “(...)

Diz que não há disposição legal sobre prescrição para “(...) a pretensão do beneficiário e terceiro prejudicado no caso de seguro FACULTATIVO, que é o presente caso, ou seja, um contrato de seguro de vida em grupo não obrigatório, sendo este um seguro facultativo. Logo, nos deparamos com a omissão da lei e nesses casos é aplicada a prescrição comum (pretensão decenal) presente no artigo 205, caput, do Código Civil”.

Quanto à exceção de pré-executividade, a Apelante argumenta que a falta da apólice não obsta a execução.

Alega que a ilegitimidade passiva do Banco Bradesco S/A não se sustenta, pois se aplica a teoria da aparência, sendo que o seguro foi contratado dentro da agência do Banco Bradesco S/A, por funcionários do Banco Bradesco e que as dúvidas atinentes ao seguro foram sempre tratadas pelo Banco Bradesco.

Sustenta que “(...) A parte Exequente não juntou o título executivo, pois não é necessário, conforme a jurisprudência, mas a prova fora juntada, a Proposta de Contratação, a parte Executada juntou, sob o id. 60380877, contendo a assinatura de 2 testemunhas. Juntando também as Condições Gerais da Apólice do Clube Vida Empresarial Bradesco Seguro de Vida, id. 60380870. E a cópia da apólice digital foi juntado id. Num. 60380874, suprindo o que a parte exequente não possuía, estando devidamente instruída a execução de título executivo extrajudicial. Requer as provas acima, emprestadas do processo de Embargos a Execução 1000875-21.2021.8.11.0038”.

Requer “(...) o conhecimento e provimento do presente Recurso de Apelação, a fim de reformar a sentença IN TOTUM para que seja julgada totalmente procedente a ação de origem, nos seus pedidos, com julgamento do mérito, condenando a pagarem os beneficiários Banco Bradesco S.A, Bradesco Seguros S.A, ou Bradesco Vida e Previdência S.A., por serem responsáveis solidários, pelos motivos acima fundamentados, bem como a condenação do apelado aos pagamentos das despesas processuais e de sucumbência. Requer a alteração do valor da causa, requerendo a condenação da cobertura de Morte do cônjuge, no valor de R$ 164.646,05, atualizada até o dia do levantamento dos valores nos autos. Requer um pedido alternativo, caso, a parte ré manifeste aceite, na alteração do valor da causa, a parte autora concorda na liberação das garantias ofertadas ao juízo e requeridas no id. 124970113”.

Em contrarrazões, pugnou-se pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O objeto deste apelo consiste em analisar e dirimir se está ou não correta a sentença que, nos
autos da Ação de Execução nº
1000577-29.2021.8.11.0038
, proposta por
APARECIDO PALERMO
, em face de
BRADESCO VIDA E PREVIDÊNCIA S/A, BRADESCO SEGUROS S/A, BANCO BRADESCO S/A e CLUBE BRADESCO DE SEGUROS
,
acolheu

a exceção de pré-executividade
para
reconhecer a ilegitimidade passiva

do Banco Bradesco S.A.
, e
reconheceu
, de ofício,
a ilegitimidade passiva dos estipulantes Clube Bradesco de Seguros
e
Banco Bradesco S.A
,
julgando extinto o processo, sem resolução de mérito, em relação às seguradoras. A parte Autora/sucumbente foi condenada ao pagamento de
10% sobre o valor atualizado da causa, a título de honorários advocatícios e também ao pagamento de custas e despesas processuais, caso existam, suspendendo a exigibilidade, em razão de existência de benefício de justiça gratuita.

Pois bem.

Após a devida análise, tem-se que, ainda que se destaque que o Banco Bradesco S/A componha o mesmo grupo da Bradesco Vida e Previdência S/A, e, que, portanto, ele é parte legítima para figurar no polo passivo da demanda, em razão da teoria da aparência, não vejo como alterar o decreto de ilegitimidade do mencionado banco.

No caso, a matéria é de competência securatória – ou seja, trata-se de análise específica de seguros, sendo lógico que quem deve responder por tais questões é o segmento responsável pelo Seguro e Previdência. Não vejo qualquer prejuízo à recorrente, ao menos para que fosse aplicada a teoria da aparência.

Diante disso, mantenho o entendimento de ilegitimidade do Banco Bradesco S/A, neste caso.

No que se refere à preliminar de prescrição, constata-se que o Sr. Aparecido Palermo pretende se utilizar de Seguro de Vida – Empresarial – ou seja Seguro em Grupo, em que a PALERMO TRANSPORTE ME é estipulante para receber seguro por falecimento de Cleonice da Rocha dos Santos Palermo (esposa do Apelante), alegando que ela não seria funcionária da empresa; e que ela teria figurado como terceira.

Ora, não se vê, ao menos pelos documentos trazidos, que o contrato tenha contemplado a esposa do Apelante.

Assim, não é possível visualizar que o Apelante ostente a posição de beneficiário – por morte do cônjuge, ao menos neste processo.

Dentro desse contexto, a meu viso, não há como desqualificar a sentença, que considerou inepta a inicial, pois se busca executar título extrajudicial, sem instruir a execução com o respectivo título, situação que desnatura o caráter de liquidez, certeza e exigibilidade.

A esse respeito:

“EMBARGOS À EXECUÇÃO. SEGURO COLETIVO. APÓLICE AUSÊNCIA. TÍTULO EXECUTIVO ILÍQUIDO, INCERTO E INEXIGÍVEL. NULIDADE DA EXECUÇÃO. RECURSO ACOLHIDO.

- Nos termos do Decreto nº 73/1966, é possível o ajuizamento de execução para cobrança de prêmio inadimplido.

- Ainda que haja tal permissão legal, não se pode perder de vista a regra de que a execução deve ser instruída com prova de título líquido, certo e exigível, o que será demonstrado, no caso dos autos, pelo contrato do seguro, pelas condições gerais, pelas faturas e pela apólice, com o valor do prêmio e vigência.

- Ausente apólice contendo o valor do prêmio e a vigência, não é possível cravar a liquidez, certeza e exigibilidade do titulo. (TJMG - Apelação Cível 1.0000.21.030599-1/002, Relator(a): Des.(a) Luiz Carlos Gomes da Mata, 13ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 08/02/2024, publicação da súmula em 09/02/2024)”

“APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS À EXECUÇÃO - TÍTULO EXECUTIVO - CONTRATO SEGURO DE VIDA EM GRUPO -INADIMPLEMENTO CONTROVERSO - LIQUIDEZ, CERTEZA E EXIGIBILIDADE - AUSÊNCIA. Conforme Decreto nº 73/1966 e 61.589/1967, em se tratando de divida do segurado com seguro saúde, é possível o ajuizamento de ação de execução pela Seguradora. A ausência da apólice ou de outro documento que contenha o valor do prêmio, o período de vigência e a relação dos segurados vinculados retira a certeza, liquidez e exigibilidade do título executivo. (TJMG - Apelação Cível 1.0000.23.163110-2/001, Relator(a): Des.(a) Mônica Libânio , 11ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 23/11/2023, publicação da súmula em 27/11/2023)”.

Convém destacar que, apesar do Apelante alegar que não é obrigatória a apresentação do título, trazendo julgado do STJ, tenho que tal situação não é a mesma dos autos em análise, em que, frise-se, não ficou demonstrada a liquidez, certeza e exigibilidade em relação ao direito da Sra. Cleonice como segurada no contrato firmado com a empresa, sobretudo diante da ausência da apólice.

Com tais fundamentos, posiciono-me pela prevalência da tese de inépcia da inicial do feito executivo.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

Atento ao disposto no artigo 85, § 11 do CPC, majoro a verba honorária para 20% sobre o valor da causa, suspendendo a exigibilidade em razão da parte sucumbente ser beneficiário da justiça gratuita.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/03/2024